Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALIDADE DA PACTUAÇÃO VERBAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DA VERBA AVENÇADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO POR FUTUROS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR TERCEIRA PESSOA. ERRO MATERIAL NO POLO PASSIVO RETIFICADO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE.

1. Não é vedado a pactuação verbal de honorários advocatícios. Todavia, à míngua de prova contundente da remuneração avençada, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não devendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

2. Se o patrocínio da causa será realizado por novo advogado, com eventual realização de novas penhoras e constrições em favor da parte requerida, haveria enriquecimento sem causa por parte do apelante, caso houvesse arbitramento de honorários da forma requerida, tendo em vista que receberia indevidamente pelo labor ainda a ser desenvolvido por colega de profissão.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE, APENAS RETIFICAR O POLO PASSIVO DA DEMANDA E TORNAR SEM EFEITO A SENTENÇA EM RELAÇÃO À PARTE EXCLUÍDA.